Tribunal: TJDFT
Processo: 0725312-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0725312-14.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VASCO DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar que o réu forneça à parte autora procedimento cirúrgico de ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA/HÍBRIDA, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Aduz o recorrente que recebeu a classificação amarelo-urgente, tendo em vista os riscos de agravamento do quadro geral de saúde e diminuição da eficácia e da segurança dos resultados que podem ser obtidos com o tratamento de saúde caso haja demora no atendimento da pretensão. Acrescenta que a demora na realização do procedimento acarreta os seguintes riscos: sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral, risco de sequelas irreversíveis, sob o risco de piora progressiva do quadro clínico. (ID 158364936) Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal seja obrigado a fornecer, no prazo de 15 dias, procedimento cirúrgico de ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA / HÍBRIDA. No mérito, reitera o pedido. É o breve relato. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo recorrente. Consta no relatório médico de ID 50375803 - Pág. 3 que o paciente possui osteoartrose avançada de cabeça femoral esquerda que impacta negativamente em suas atividades laborais. Em decorrência da solicitação médica o recorrente foi inserido no SISREG III em 14/06/2022 com classificação amarela-urgência (ID 48066838 - Pág. 4). Não há dúvida da necessidade de atendimento do recorrente e da urgência do caso, todavia, não há indicação médica que a ausência de fixação de prazo para o atendimento, possa trazer risco de morte, restando, pois, nesta ocasião, ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência . Dessa forma,INDEFIRO a antecipação datutelarecursalpor ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito